Tribunal: TJES
Processo: 5000689-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000689-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMARA PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (3)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

2. Considerando tratar-se de ato vinculado, prevendo a lei hipótese de aplicação da pena de demissão, não pode a Administração eleger outras.

3. Entendeu o Chefe do Poder Executivo Municipal pela subsunção dos fatos ao artigo 184, VIII e XIII da Lei 2.898/2006 (Estatuto do Servidor Municipal de Aracruz), não havendo subsídios probatórios para o exercício de controle na perspectiva da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000689-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: GILMARA PEREIRA DO NASCIMENTO, GISLANE MARROCOS PENHA LUIZ, MARILZA PEIXOTO PEREIRA, ROSA MARIA RAVANI OASKE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

JUIZ: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelas recorrentes no bojo da ação anulatória que propuseram visando sua reintegração nos cargos públicos efetivos antes ocupados.

Nas razões recursais, esclareceu-se que para enfrentar de forma rápida a premente necessidade decorrente da insuficiência de professores do quadro atual haveria extensão de carga horária. Em suas palavras, “essa modalidade compõe-se em aumentar ficticiamente o número de horas trabalhadas por cada uma e esse excedente no contracheque seria repassado à escola para o pagamento dos novos professores contratados em regime de urgência”.

Alegou-se que “as Agravantes jamais foram a favor dessa prática e nunca a aprovaram expressamente, uma vez que fora adotada impositiva e unilateralmente pela diretora Priscila Machado Auer Pereira. O convencimento das Agravantes foi instituído por meio de persuasão hierárquica, em típico caso de assédio moral horizontal descendente”; que “As Agravantes foram envolvidas pela diretora Priscila, em sua habilidade de gestão, e, também, por motivos acadêmicos que induziram-nas em erro de análise do contexto, acreditando que era prática normal o empréstimo de matrícula e recebimento de valores para, após, devolver a quem pela diretora ordenado”.

Pois bem. O recurso não prospera.

Tal como destaquei ao tempo da primeira análise do intento recursal, as respectivas demissões, ocorridas em 2023, certamente resultaram em impacto detrimentoso sobre suas condições financeiras, encerrando a percepção de verba de natureza alimentar.

Referida repercussão, porém, apenas apresenta decorrência natural da aplicação da penalidade de demissão, ato administrativo cujo escrutínio pelo Poder Judiciário é restrito, afinal “o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. Veja-se: AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023” (STJ, AgInt no MS n. 29.215/DF, publicado em 30/11/2023).

Outrossim, “quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. Súmula 650/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.888.486/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; AgInt no RMS 59.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/9/2020; AgInt no RMS 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/8/2022” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.311.200/SP, publicado em 6/11/2023), tendo assim se manifestado o Chefe do Poder Executivo Municipal ao concluir pela subsunção dos fatos ao artigo 184, VIII e XIII da Lei 2.898/2006 (Estatuto do Servidor Municipal de Aracruz).

Ademais, seria exigível dos servidores, segundo o ente municipal, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tivessem ciência em razão do cargo exercido, não se assentindo com sua postura complacente.

Infirmar a conclusão administrativamente enunciada, na esteira da decisão primeva, pressuporia subsídios probatórios para o exercício de controle na perspectiva da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, aqui ausentes, mas passíveis de serem produzidos no curso do trâmite processual primevo.

Caso logrem êxito, poderão as recorrentes se valer do entendimento jurisprudencial segundo o qual "’servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, publicado em 28/9/2023).

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.